Tribunal: TJSP
Processo: 2036738-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE ETÁRIO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, que pretendia afastar percentual de reajuste etário, aplicado aos 18 anos do autor. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da medida. Apesar do reconhecimento da legalidade da sua aplicação, temos que a abusividade ou não do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE ETÁRIO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, que pretendia afastar percentual de reajuste etário, aplicado aos 18 anos do autor. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da medida. Apesar do reconhecimento da legalidade da sua aplicação, temos que a abusividade ou não do percentual aplicado demanda análise do conjunto probatório e de cálculos aritméticos de variação cumulada. Ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da medida. Percentual aplicado em 2009 que não demonstra abusividade ou urgência em cognição sumária. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000423308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036738-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADRIEL
SOARES SANTOS, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO, por maioria de votos, vencido o 2o juiz (que declara),
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036738-55.2020.8.26.0000
Agravante
: Adriel Soares Santos
Advogado
: Columbano Feijo
Agravado
: Bradesco Saúde S/A
Advogada
: Alessandra Marques Martini
Comarca: São Paulo
Voto no 09157
ig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE
INDIVIDUAL. REAJUSTE ETÁRIO. Decisão que indeferiu a
tutela de urgência, que pretendia afastar percentual de reajuste
etário, aplicado aos 18 anos do autor. Inconformismo do autor.
Não acolhimento. Ausência dos requisitos autorizadores do
deferimento da medida. Apesar do reconhecimento da
legalidade da sua aplicação, temos que a abusividade ou não do
percentual aplicado demanda análise do conjunto probatório e
de cálculos aritméticos de variação cumulada. Ausência dos
requisitos autorizadores do deferimento da medida. Percentual
aplicado em 2009 que não demonstra abusividade ou urgência
em cognição sumária. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de
concessão de efeito ativo, contra a r. decisão, que indeferiu o pedido de tutela provisória
de urgência que pretendia compelir a requerida a afastar os reajustes etários aplicados ao
contrato desde que o beneficiário completou 18 anos em 2009, permitindo-se apenas a
incidência dos reajustes anuais autorizados pela ANS.
Objetivando a reforma do decidido a parte agravante
sustenta a ilicitude da aplicação dos reajustes etários, posto que a cláusula contratual
que os prevê (cláusula 12) não preenche os requisitos da tese firmada no julgamento do
recurso repetitivo Tema 952 do STJ.
Ressalta que, em 2015, interpôs demanda anterior no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juizado Especial Cível discutindo a incidência dos reajustes, sendo concedida a tutela
de urgência, adimplindo mensalmente R$ 469,41. Contudo, a ação foi extinta sem
julgamento de mérito, em outubro/2019, o que culminou com a cobrança pela requerida
do exorbitante valor de R$ 1.489,09 sem explicações quanto ao cálculo efetuado que
justificasse o aumento exorbitante. Pugna sejam afastados os reajustes etários, posto que
o contrato firmado não esclarece os índices de reajustes etários e utiliza índice obscuro
URS.
Foi indeferido o efeito ativo ao recurso (fls. 47/48).
Contraminuta (fls. 53/61).
É o relatório.
A controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da
tutela provisória, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo
Civil, portanto deve cingir-se à ótica estritamente processual: presença ou ausência dos
requisitos para a concessão da referida tutela. As demais questões dizem respeito ao
próprio mérito da causa e não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um
grau de jurisdição.
Assim, este E. Tribunal, por ora, só tem competência para
analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória, pretendida pelo
autor da demanda, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não
venha no tempo necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado (art. 300,
do CPC).
Nesse sentido, conforme se depreende das alegações das
partes e da prova até agora coligida, tanto neste recurso quanto nos autos principais (nos
termos do artigo 1.017, §5o, do Código de Processo Civil) a controvérsia cinge-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação de reajuste etário ao plano de saúde do autor/agravado.
Em juízo preliminar, verifica-se que, no contrato firmado
entre as partes, antigo e não adaptado, há previsão de reajustes por faixa etária, contudo,
sem que constem, expressamente, os percentuais a serem aplicados.
Consta, assim, que o autor é beneficiário de seguro de
saúde individual, operado pela ré, desde 18/09/1995 (fls. 20/33 dos autos originários),
portanto, antes da entrada em vigor da Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/98 -
entrou em vigor aos 02/01/1999), sem notícias de que o contrato tenha sido adaptado.
Sobre o assunto, a Segunda Seção do C. STJ, por meio do
Recurso Repetitivo no 1.568.244-RJ, de relatoria do E. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
estabeleceu a seguinte orientação:
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde
que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados
percentuais
desarrazoados
ou
aleatórios
que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso”. (REsp repetitivo n.
1.568.244/RJ).
Assim, em uma análise preliminar, não existe ilicitude,
por si só, na previsão contratual de reajustes etários, ainda que a cláusula do contrato
firmado entre as partes que prevê a possibilidade de tais reajustes, não indique
expressamente os percentuais de majoração, há necessidade de dilação probatória, tal
qual já reconhecido na ação extinta no Juizado Especial (fls. 36/41 dos autos
originários).
Nesse sentido, tendo em vista que a abusividade do
percentual de reajuste depende de dilação probatória, não podendo ser considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusivo por si só, bem como, que a questão é unicamente de ordem pecuniária, que
pode ser recomposta, em caso de modificação do conteúdo decisório, ausentes os
requisitos do artigo 300 do CPC para deferimento da tutela provisória de urgência.
Ante o reconhecimento da legalidade da aplicação de
reajustes aos planos de saúde, temos que a abusividade ou não dos percentuais aplicados
demanda análise do conjunto probatório e de cálculos atuariais, no tocante ao reajuste
etário, para que o magistrado “a quo” possa reunir maiores elementos de convicção.
Nesse sentido já salientou o Eminente Desembargador
Vito Guglielmi, em recente voto de sua relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento
2143224-06.2016.8.26.0000:
“Pode ocorrer, não se nega, que o reajuste seja mesmo abusivo, a
violar a legislação específica. Ocorre que, a rigor, isso é o próprio
mérito da ação principal i.e., se correto ou não o reajuste cuja
apreciação somente a final deve ser feita. Apreciar este tema no
agravo, todavia, seria prejulgar a causa, o que, repita-se, não se
pode fazer. Logo, e sob o exame exclusivo do contrato, cabível o
reajuste até pela natureza da apólice que, da espécie empresarial
coletiva, tem o valor de suas mensalidades atrelado a maior ou a
menor sinistralidade verificada sobre o grupo segurado. E é daí que,
a princípio, se justificam os implementos e reajustes dos respectivos
valores”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2143224-06.2016.8.26.0000;
Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/03/2017; Data de Registro: 16/03/2017).
Assim sendo, embora a documentação apresentada nos
autos demonstre que, de fato, a mensalidade do plano de saúde do agravante sofreu
reajustes, não há como se verificar, em sede de cognição sumária, a existência da
abusividade.
À propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de saúde
Insurgência
contra decisão que indeferiu diversos pedidos do autor, formulados
em sede de tutela de urgência
Tese de que os reajustes de
sinistralidade e etário (59 anos) são abusivos Desacolhimento
Inexistentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(artigo 300 do CPC/15)
Abusividade que somente poderá ser
verificada após a dilação probatória Pedido de afastamento da
previsão de rescisão unilateral do contrato Desacolhimento Não
há risco iminente para a cobertura do seguro saúde do autor
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2214144-34.2018.8.26.0000; Relator (a): José Roberto Furquim
Cabella; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data
de Registro: 12/02/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela Provisória de Urgência
Antecipada Ausência dos requisitos legais - Plano de Saúde
Reajustes por sinistralidade e aos 59 anos de idade
Não
demonstração de plano de reajustes ilegais e abusivos, violação ao
CDC, ao Estatuto do Idoso, a RN 63/03 da ANS e ao IRDR
no 0043940-25.2017.8.26.0000 - Decisão reformada - Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2185176-91.2018.8.26.0000;
Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 04/02/2019)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
Reajustes de 119,70% após 59 anos de idade. Indeferimento da tutela
provisória. Agravante que pretende a fixação de mensalidade no
valor de R$432,37. Possibilidade de reajuste por aumento de faixa
etária. IRDR 0043940-25.2017.8.26.0000. Previsão expressa no
contrato dos reajustes aplicados. Abusividade que deve ser apurada
sob o crivo do contraditório. Inexistência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, considerando que o reajuste foi
aplicado há mais de um ano. Controvérsias a serem dirimidas na
ação em curso em primeiro grau. Decisão mantida. Recurso não
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2227044-49.2018.8.26.0000;
Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santos - 8a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro: 03/02/2019).
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo, de rigor a reforma do decidido, preservando-se, ao menos em juízo
preliminar, a autonomia da manifestação de vontade das partes.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036738-55.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Adriel Soares Santos
Agravado: Bradesco Saúde S/A
Voto no: 08372

Declaração de Voto Divergente
Com sobejo respeito aos fundamentos exarados no voto da
Excelentíssima Relatora, DRA. ANA MARIA BALDY, com a
costumeira percuciência e propriedade, rogo vênia para dela
dissentir no caso em apreço quanto ao desprovimento do agravo de
instrumento que visava reformar a decisão que indeferiu a tutela
provisória pleiteada para afastar o reajuste etário aplicado ao plano
de saúde aos 18 anos do autor.
Sobre o reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária,
consigna-se ter havido consolidação de entendimento pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça pela sistemática de recursos
repetitivos, no recurso especial no 1.568.244/RJ, disponibilizado no
DJe em 19.12.2016, sendo relator o eminente Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, com a seguinte tese:
“10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios
que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
Anotado que a relação existente entre as partes se insere no
âmbito do direito do consumidor, uma vez que estão presentes as
figuras de consumidor e fornecedor e a prestação de um serviço,
nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, realidade já
pacificada pelas Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça1
e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça2, no julgamento
daquele recurso especial foram detalhados os parâmetros para a
defesa dos consumidores, a saber:
“7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de
saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais
como
(i) a expressa previsão contratual;
(ii)
não
serem
aplicados
índices
de
reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as
cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção
ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados,
sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma
discriminatória, impossibilitar a sua permanência no
plano; e
(iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto
é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da
entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o
1 “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da
vigência desses diplomas legais”.
2 “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que
consta
no
contrato,
respeitadas,
quanto
à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da
ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a
qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e
do limite de variação entre a primeira e a última (o
reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior
a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17
anos), não podendo também a variação de valor na
contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao
plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de
1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS,
que prescreve a observância
(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;
(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e
(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas
não poder ser superior à variação cumulada entre a
primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de
plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de
risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser
aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será
adequado e razoável sempre que o percentual de
majoração for justificado atuarialmente, a permitir a
continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos,
bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da
operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode
ser predatório, haja vista a natureza da atividade
econômica explorada: serviço público impróprio ou
atividade privada regulamentada, complementar, no caso,
ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade
do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude
da alteração de faixa etária do usuário, para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do
art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco,
o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na
fase de cumprimento de sentença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso concreto, a hipótese dos autos se subsume ao item
7.iii.a da decisão paradigma sedimentada no recurso especial no
1.568.244/RJ, do seguinte teor:
“a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados,
isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da
entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o
que
consta
no
contrato,
respeitadas,
quanto
à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da
ANS”.
Desta maneira, para o caso, consigna-se ser possível o
reajuste por mudança de faixa etária discutido, porque previsto
contratualmente (cláusula 12 fls. 28/12 na origem).
Contudo, a meu juízo, ainda que fosse aferida a legalidade do
índice aplicado em eventual liquidação de sentença, por ora,
deveria ser reconhecida a abusividade do reajuste, por não haver
qualquer base atuarial idônea para justificar o aumento, infringindo-
se o direito básico de informação adequada e clara ao consumidor,
nos termos do artigo 6o, III, da Lei no 8.078/1990 (não há indicação
expressa dos percentuais e também menciona que os critérios
serão aplicados “para efeito de reajuste da URS”).
De igual sorte, em sede de cognição sumária e não
exauriente, o índice também revela-se abusivo, nos termos do
sobredito artigo 51, IV c.c. § 1o, III, do mencionado diploma legal,
pois a parte autora foi submetida a desvantagem exagerada, que se
mostra excessivamente onerosa para o consumidor com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação do índice utilizado pela operadora do plano de saúde,
mormente em uma economia com inflação estabilizada.
Não obstante, anoto que por ora não há comprovação da
validade da cláusula que prevê o reajuste discutido, segundo as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS, conforme
estabelece o Acórdão paradigma.
Referida Súmula prevê o seguinte:
1. Desde que esteja prevista a futura variação de preço
por faixa etária nos instrumentos contratuais, serão
consideradas pela ANS as tabelas de venda e tabelas de
preço anexas ou referidas nos textos contratuais
informadas pelas operadoras, para fins verificação da
previsão de variação por faixa etária prevista no inciso IV
do § 1o do art 35- E, da Lei no 9.656, de 1998;
2. A manifestação da ANS em resposta à operadora fará
referência às tabelas apresentadas, e a aplicação da
repactuação deverá se limitar aos contratos vinculados
aos planos que as adotaram;
3. Uma vez analisado o contrato, a ANS divulgará o
resultado e os percentuais a serem aplicados.
De tal sorte, havendo probabilidade do direito pleiteado em
tutela provisória, bem como perigo de dano à saúde da parte autora
em caso de sua impossibilidade de pagar as mensalidades com o
mencionado reajuste, a meu ver, estão caracterizados os requisitos
para a tutela de urgência pleiteada, nos termos do artigo 300, caput,
do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, por meu voto, DARIA PROVIMENTO ao
recurso para deferir a tutela de urgência e determinar que a parte ré
emitisse os boletos para pagamento dos prêmios sem o reajuste
por faixa etária objeto dos autos, em 10 dias, sob pena de multa no
dobro do valor de cada boleto emitido em desconformidade com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem.
Rodolfo Pellizari
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
10E8B693
8
13
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
113F822D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2036738-55.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.